Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0706374-24.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: DRIVE CAR TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS LTDA D E C I S Ã O Vistos etc., Cíntia de Oliveira Silva interpôs o presente Agravo de Instrumento, objetivando a concessão de efeito suspensivo à decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada pela agravante em desfavor da ora agravada, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Consoante decisão de ID 15190858, indeferi a tutela recursal liminarmente pleiteada. Devidamente intimado, o agravado apresentou petição (ID 16295187) informando a prolação de sentença nos autos de origem, da qual emerge a r. decisão ora agravada. Requereu o não conhecimento do presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto. Nos termos do despacho de ID 16602213, determinei a intimação da agravante, para dizer se persiste o interesse no prosseguimento do presente Agravo de Instrumento, haja vista a prolação de sentença, nos autos principais – 0701761-40-2020.8.07.0006, dos quais emerge a decisão ora agravada, sendo indeferida a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC e, por conseguinte, resolveu o feito, sem julgamento do mérito. Devidamente intimada, a agravante não se manifestou, conforme certidão de ID 16988571. Apesar de não haver manifestação do recorrente, em consulta ao sistema de informações processual eletrônico deste e. TJDFT, observa-se que, de fato, foi prolatada sentença nos autos de origem em 11.05.2020, sendo indeferida a petição inicial, com fundamento no art. 321, parágrafo único c/c 330, IV e 485, I, todos do CPC e, por conseguinte, resolveu o feito, sem julgamento do mérito. É o breve relatório. Decido. Assim, o presente recurso se encontra prejudicado em razão da perda superveniente de interesse, ante a prolação de sentença nos autos de origem. Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto o mérito do presente agravo de instrumento que, por consequência, perdeu o objeto. Nos termos do art. 932, III, do CPC, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO na forma do art. 932, inciso III, do CPC. P. I. Carmelita Brasil Relatora